Tribunal: TJBA
Processo: 0509489-50.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509489-50.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros Advogado(s): ROBERTO CARLOS KEPPLER, JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR APELADO: MARIA DE LOURDES LIMA REIS e outros Advogado(s):JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR, ROBERTO CARLOS KEPPLER ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO. EFEITO INTERRUPTIVO NÃO-VERIFICADO. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. IPTU. TRANSFERÊNCIA PARA ADQUIRENTE, ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. ABUSIVIDADE. APELO DA RÉ IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Não cabe falar em efeito interruptivo do prazo se os embargos de declaração opostos não são conhecidos. Apelo interposto intempestivamente. Recurso da Autora não-conhecido. O atraso na entrega de imóvel adquirido em construção causa danos de ordem moral, consubstanciados na frustração das expectativas do promitente comprador. Indenização por dano moral devida, em montante que atenda à equação de não importar o valor arbitrado em enriquecimento ilícito do requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela autora por parte das requeridas (efeito pedagógico da medida), além de considerar a repercussão do dano e a condição econômica do seu causador. Valor justo, na espécie. É abusiva a cláusula contratual que transfere o pagamento do IPTU para o adquirente antes de sua imissão na posse do bem. Apelo da Ré improvido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0509489-50.2017.8.05.0080, sendo Apelante/Apelada EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e Apelada/Apelante MARIA DE LOURDES LIMA REIS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer do recurso da Autora e negar provimento ao recurso da Ré. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça